Tribunal: TJBA
Processo: 0001465-85.2011.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001465-85.2011.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: FRANCISCO BONIFACIO JOAO

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA, ROSELIA MOURA LOPES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODALIDADE SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 929, STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e danos morais. O autor, aposentado, alegou não ter contratado empréstimo consignado que gerou descontos mensais de R$ 188,54 em seu benefício previdenciário. A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores subtraídos e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00, autorizando a compensação com o valor do crédito efetivamente vertido na conta do consumidor.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: a) se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado diante da apresentação extemporânea do instrumento contratual; b) se o desconto indevido em verba alimentar enseja reparação por danos morais e se o valor arbitrado observa a proporcionalidade; c) se a restituição do indébito deve ocorrer na forma dobrada ou simples.

III. Razões de decidir

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a realização da contratação quando esta for contestada pelo consumidor. No caso, a recorrente não se desincumbiu do encargo, tendo apresentado o instrumento contratual apenas muitos anos após a contestação, o que atrai o reconhecimento da preclusão nos termos do art. 435 do CPC, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência da relação.

O desconto indevido de parcelas de empréstimo diretamente em benefício previdenciário, dada a natureza alimentar da verba e a vulnerabilidade do segurado, configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico. O
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 mostra-se condizente com a gravidade da falha e com os precedentes deste Tribunal, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

O entendimento firmado no julgamento dos EAREsp (tema 929) admite a repetição em dobro do indébito sem comprovação de má-fé, mas modulou seus efeitos para aplicar a devolução em dobro somente às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021). No caso concreto, com contrato firmado em fevereiro de 2011, sem a comprovação da má-fé, impõe-se a restituição na forma simples.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples e para adequar os consectários legais da condenação ao Tema 1.368, do STJ. Teses de julgamento: 1. "É ônus da instituição financeira a prova da legitimidade da contratação quando impugnada pelo consumidor. 2. "O desconto indevido em aposentadoria gera dano moral presumido, cujo arbitramento deve observar a razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais." 3. "A repetição do indébito em dobro prevista no Tema 929 do STJ aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, ressalvada a prova de má-fé, o que impõe a restituição simples para descontos anteriores decorrentes de engano justificável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0001465-85.2011.8.05.0182
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expendidas.